Tribunal: TJPA
Processo: 0002524-53.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002524-53.2019.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: LEILA SUELY VELOSO PERES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 E SÚMULA Nº 339 DO STF. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática proferida em Apelação/Remessa Necessária, a qual reformou sentença que havia reconhecido o direito da autora à incorporação de gratificação de função percebida no exercício da função de supervisora escolar. A embargante alega omissões e contradições quanto à suposta violação ao art. 10 do CPC, ao efeito devolutivo da apelação, ao cabimento da decisão monocrática com fundamento no art. 932 do CPC e à distinção entre estabilidade econômica e equiparação remuneratória vedada pela Súmula Vinculante nº 37 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a alegação de decisão surpresa e violação ao art. 10 do CPC; (ii) estabelecer se houve extrapolação do efeito devolutivo da apelação e da remessa necessária; (iii) determinar se a decisão monocrática foi corretamente fundamentada no art. 932, IV, “b”, do CPC; e (iv) verificar se o acórdão deixou de apreciar a distinção entre estabilidade econômica e isonomia remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma suficiente todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

A incorporação de gratificação de função por servidor público exige expressa previsão legal, em observância ao princípio da estrita legalidade que rege as relações jurídico-administrativas.

O Poder Judiciário não pode conceder incorporação remuneratória sem amparo legal, sob pena de exercer função legislativa vedada pela Súmula Vinculante nº 37 e pela Súmula nº 339 do STF.

A aplicação de entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal dispensa prévio contraditório específico, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, não configurando decisão surpresa.

A fundamentação adotada no acórdão afasta a alegação de estabilidade econômica, pois o pedido de incorporação encontra óbice na inexistência de previsão legal e na vedação de aumento remuneratório por decisão judicial fundada em isonomia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A incorporação de gratificação de função a vencimentos de servidor público depende de expressa previsão legal.

O Poder Judiciário não pode majorar ou incorporar vantagens remuneratórias sob fundamento de isonomia, em observância à Súmula Vinculante nº 37 e à Súmula nº 339 do STF.

A aplicação de jurisprudência consolidada do STF autoriza decisão monocrática com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC, sem caracterização de decisão surpresa.

Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já apreciada, quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 1.022, 1.023, 1.025 e 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 339; STF, ARE 909437 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 01.09.2016.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimães Nascimento
(Relatnora)
e Mairton Marques Carneiro, à unaimidda, conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.
Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 08.06.2026 até 15.06.2026.
Belém /PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.
Desa. Luzia Nadja Guimatrães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LEILA SUELY VELOSO PERES em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática anteriormente proferida nos autos da Apelação/Remessa Necessária nº 0002524-53.2019.8.14.0061.

A embargante sustenta, com fundamento nos arts. 1.022, I e II, 1.023 e 1.025 do Código de Processo Civil, a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, bem como requer o prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

Aduz que o acórdão afirmou ser legítima a decisão monocrática que aplicou entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, ainda que não previamente debatido pelas partes, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, porém deixou de enfrentar adequadamente a alegada violação ao art. 10 do CPC e à vedação de decisão surpresa.

Argumenta que o próprio relatório do acórdão consignou que o Município de Tucuruí interpôs apelação restringindo seu inconformismo à condenação relativa ao pagamento de valores retroativos, de modo que a decisão monocrática, posteriormente mantida pelo colegiado, teria ampliado indevidamente a controvérsia ao julgar improcedente a pretensão autoral em sua integralidade, com fundamento na ausência de previsão legal e na incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Alega, ainda, omissão e contradição quanto ao efeito devolutivo da apelação e ao papel exercido pela remessa necessária na reforma total da sentença, afirmando que o acórdão não esclareceu se a improcedência integral decorreu do efeito devolutivo do recurso voluntário, da remessa necessária ou de ambos.

Sustenta que tal definição seria indispensável para o controle de legalidade do julgamento monocrático e colegiado, sobretudo diante da limitação objetiva da apelação interposta pelo Município.

A embargante também aponta contradição interna acerca do fundamento de cabimento da decisão monocrática previsto no art. 932 do CPC, asseverando que, no agravo interno anteriormente interposto, sustentou ter sido aplicada a hipótese do art. 932, V, do CPC, enquanto o acórdão embargado mencionou o art. 932, IV, “b”, do mesmo diploma legal.

Requer pronunciamento expresso acerca do inciso efetivamente utilizado como fundamento da decisão monocrática e sobre sua compatibilidade com a estrutura processual da Apelação/Remessa Necessária.

Sustenta, ademais, omissão quanto à tese central defensiva relacionada à distinção entre a vedação de equiparação remuneratória prevista na Súmula Vinculante nº 37 do STF e a alegada estabilidade econômica invocada como fundamento do pedido autoral, argumentando que o acórdão limitou-se a afirmar a inexistência de previsão legal e a impossibilidade do Poder Judiciário fixar parâmetros remuneratórios, sem enfrentar de forma aprofundada a distinção jurídica suscitada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, com pronunciamento expresso acerca da alegada decisão surpresa, da delimitação do efeito devolutivo da apelação, do enquadramento da decisão monocrática no art. 932 do CPC e da distinção entre estabilidade econômica e isonomia remuneratória, postulando, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados na peça recursal e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

As contrarrazões foram apresentadas no id-35083031.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidos.

A matéria objeto da controvérsia diz respeito ao recebimento de gratificação de função gratificada percebida pela requerente quando exerceu a função de supervisora escolar, posto que o Juízo
a

quo
julgou procedente o pedido reconhecendo o direito a incorporação.

No entanto, em grau recursal, houve reforma da sentença em decisão monocrática e no acórdão constante do id-31488005, com base na aplicação da Sumula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339 do STF, e no julgamento proferido pelo STF no ARE 909437.

O embargante se insurge em sede de embargos de declaração alegando a existência de omissão/contradição sobre o art. 10 do CPC, além da omissão/contradição em relação ao efeito devolutivo da apelação e da remessa necessária e o cabimento da decisão monocrática, na forma do art. 932 do CPC.

Ocorre que, todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes foram apreciadas de forma clara e retilínea, sem que haja qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, proferido nos seguintes termos:

“Conforme consignado nos fundamentos da decisão monocrática agravada, a pretensão do agravante diz respeito a incorporação de gratificação de função que vinha sendo paga por vários anos, mas foi suprida dos seus vencimentos, o que supostamente teria violado o seu direito.

No entanto, a apelada não logrou êxito em comprovar a existência de direito a incorporar a gratificação em questão,
face a ausência de previsão legal de incorporação
, pois o MM. Juízo a quo concedeu o benefício com base apenas no fato que há servidores que vem recebendo a vantagem a mais de 10 (dez) anos e a existência de precedentes da Justiça do Trabalho neste sentido.

Ocorre que, conforme consignado nos fundamentos da decisão agravada, as relações jurídicas administrativas são regidas pelo princípio da estrita legalidade, onde o administrador somente pode fazer o que estabelecido em lei, não havendo margem a discricionariedade da Administração em relação ao pagamento do benefício.

No caso em espécie, não há previsão de incorporação da gratificação, por conseguinte, não cabe ao Poder
Judiciário o exercício de evidente função legislativa, fixar os parâmetros de vencimentos, em violação a vedação disposta na Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF, com a seguinte redação:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de
servidores
públicos sob o fundamento de
isonomia
.”

No mesmo sentido, há recente julgado, sob o regime de repercussão geral, onde o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência sobre a matéria, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)
”. 3. Recurso conhecido e provido.”

(ARE 909437 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)

Assim, não havendo previsão legal da incorporação, forçoso é reconhecer que a realização da incorporação aos vencimentos, implicaria em exercício de evidente função legislativa pelo Judiciário, em afronta ao disposto na Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF.”

Neste sentido, resta evidente que a decisão embargada não incorreu em omissão por “decisão surpresa”, muito menos houve violação ao efeito devolutivo da apelação, tendo em vista que a fundamentação encontra guarida em matéria pacificada e consolidada no STF, cuja aplicação dispensa o prévio contraditório nos termos do art. 932, IV, "b", do CPC, conforme consignado na ementa do acórdão embargado.

Por final, não há omissão sobre o suposto direito a isonomia e a estabilidade econômica, pois a assertiva encontra óbice nos fundamentos do acórdão embargado, consubstanciado na aplicação da
Sumula Vinculante n.º 37 e da Súmula n.º 339 do STF, e no julgamento proferido pelo STF no ARE 909437.

Assim, não havendo omissão, contradição ou obscuridade não cabe a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reapreciação de matéria já decidida, face a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, face a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 22/06/2026